Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS. CANCELAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA USO OU ABATIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda de ingressos para os parques de diversão em Orlando/EUA, entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a autora; 2) CONDENAR a empresa requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 2.302,72 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao valor desembolsado na aquisição dos ingressos, monetariamente corrigida a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora a partir da citação; e 3) CONDENAR a empresa requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora, a partir da citação”. Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação à restituição dos valores pagos pela recorrida, sustentando a necessidade de aplicação da Lei No 14.046/20 ao caso concreto. Alega a inexistência de danos morais indenizavas e pede, eventualmente, caso não seja este o entendimento, a minoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 51507658).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, ID 51507656.
3. Primeiramente, ressalte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Analisando a síntese fática, bem como os documentos acostados aos autos, restou comprovado que as partes celebraram contrato de prestação de serviço de turismo, que compreendia na venda de ingressos para os parques de diversão em Orlando/EUA, pelo valor de R$ 2.302,72, para uso em abril de 2020 (ID no 51507628). Verifica-se que todo o contrato foi cancelado em razão da pandemia da Covid-19 (ID no 51507629).
5. Ante tal cenário, a Lei No 14.046/20, a qual delibera sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão da pandemia do coronavírus, dispõe em seu art. 2°, incisos I e II, ippis litteris: “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.
6. Neste ponto, esclarece-se que, nos termos do CDC, cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que o consumidor não provou os fatos constitutivos do seu direito.
7. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
8. Analisando o processo, verifica-se que não foram trazidas provas aos autos que comprovassem a disponibilização de datas futuras para o uso do ingresso ou a disponibilização de crédito para abatimento na compra de outros serviços. Não bastasse a falta de documentos, verifica-se a ausência de reembolso até o dia 31 de dezembro de 2022, conforme o artigo 2o, § 6o, inciso I, da Lei 14.046/2020, razão pela qual o ressarcimento integral do valor pago pela recorrida é medida que se impõe.
9. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a necessidade de reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
10. Por fim, quanto ao valor da indenização fixado, esclarece-se que tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.